Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004858-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), JULIANNE LOREN DE ALMEIDA ROSA - CPF: 043.107.691-01 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LUCAS COSTA MOULIN - CPF: 058.771.527-85 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004858-11.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

Agravada:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
revogação da liminar – ação revisional – mora não descaracterizada – sum. 380 do stj – decisão mantida – recurso desprovido.

Conforme entendimento sumular do c. STJ,
a
existência de ação revisional de contrato não obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão, eis que o simples fato da propositura não possui o condão de elidir a mora
.

Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004858-11.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

Agravada:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Juliano Lorenzo de Almeida Rosa em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., deferiu a liminar.

Inconformado, o agravante defende a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, mencionando que ajuizou ação revisional e que esta conclusa para julgamento. Ao final, requer a revogação da liminar.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 122071964).

As informações não foram prestadas.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 123169960).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004858-11.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

Agravada:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

move ação de busca e apreensão contra
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão, recorre o agravante pugnando pela revogação da liminar, sustentando a descaracterização da mora
em razão da abusividade dos encargos contratuais que estão sendo discutidos em ação revisional.

Pois bem. Conforme é cediço, através
do contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade sobre determinado bem que se resolverá quando integralmente quitada a dívida.

Sobrevindo mora ou inadimplemento, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos ditames estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69.

Dito isso, almeja o agravante a revogação da liminar concedida afirmando a abusividade contratual, discorrendo quanto a descaracterização da mora. Contudo,
esta só poderia restar descaracterizada caso reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais no período da normalidade contratual, o que ainda pende de julgamento pelo juízo competente. Além disso, não logrou o agravante demonstrar qualquer depósito dos valores incontroversos ou caução idônea.

Destarte,
caracterizada a mora em razão da não comprovação do pagamento da integralidade das mensalidades, resta configurada a inadimplência.

Conclui-se, portanto, que a
existência de ação revisional de contrato não obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão, eis que o simples fato da propositura não possui o condão de elidir a mora, conforme entendimento sumular do STJ, in verbis:
“Súmula no
380
: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- DECRETO-LEI 911/69 –
LIMINAR
DEFERIDA- COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA OU INADIMPLEMENTO DA PARTE DEVEDORA - VERIFICAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL
DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA. – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DA MORA - PROCEDIMENTO ESPECIAL A SER SEGUIDO PELO JULGADOR – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

I- O credor fiduciário poderá requerer a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, que será
liminarmente
concedida se regularmente comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3o, "caput", do Decreto-Lei 911/96;

O mero ajuizamento de ação
revisional
do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da
busca
e
apreensão
inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à
liminar
, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
. (...)
(Rai n. 1006279-70.2021.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.08.21)

Portanto, por estes termos e estrebado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022